Tribunal: TJDFT
Processo: 0025172-59.2016.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025172-59.2016.8.07.0018 RECORRENTE : COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO, COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 173, I, CTN. AUTO DE INFRAÇÃO. SONEGAÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. CÁLCULO POR ARBITRAMENTO. ART. 148 DO CTN. REGULARIDADE. PROVA PERICIAL. CÁLCULO DO TRIBUTO DEVIDO. CORREÇÃO. APLICAÇÃO DE JUROS SOBRE A MULTA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Em se tratando de lavratura de auto de infração por sonegação de informações relativas a operações sujeitas à incidência de ICMS, o prazo decadencial a ser observado é o previsto no art. 173, I, do CTN. Verificado nos autos que o auto fora lavrado antes do limite do prazo de 5 anos, afasta-se a alegação de decadência do direito. 2. Na hipótese de sonegação fiscal por parte do contribuinte, e ante a omissão quanto às notificações para apresentar os documentos solicitados, pode o Fisco calcular o imposto devido mediante arbitramento, na forma do art. 148 do CTN. 3. O laudo pericial produzido pelo perito do juízo encontra-se regular e de acordo com os documentos que instruem o processo administrativo fiscal, de modo que foram analisados os lançamentos de entrada, saída e de estoque inicial e final e eventuais abatimentos, o que serviu de base para o cálculo do imposto devido, não havendo irregularidade no cálculo realizado pelo Fisco. 4. A multa moratória é aplicada após o cálculo do valor principal, o qual é formado a partir da incidência de correção monetária e juros, de modo que não há incidência destes sobre a multa. 5. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 479, 489, inciso II, §1o, incisos IV e VI, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, bem como pede que seja reconhecido prequestionamento ficto da matéria. Aduz que o órgão julgador deve apontar os motivos pelos quais desconsidera as conclusões dispostas na prova pericial produzida nos autos, o que não ocorreu; b) artigos 150, §4o, do Código Tributário Nacional, suscitando a decadência do direito do Fisco em cobrar os valores referentes ao período de janeiro/fevereiro de 2002, em razão do pagamento, conforme consta do laudo pericial, de modo que deve ser observado o prazo decadencial previsto na referida norma; c) artigo 148 do Código Tributário Nacional, porquanto o auto de infração foi lavrado pautando-se em técnica de arbitramento, ou seja, de uma presunção de que o estabelecimento autuado da recorrente teria supostamente realizado a omissão de receitas tributáveis pelo ICMS, buscando amparo no teor do artigo 148 do CTN, mas que não considerou a parte final deste dispositivo da lei federal, que aponta para a possibilidade de o contribuinte refutar tal presunção também durante a discussão judicial, como ocorreu na prova pericial realizada; d) artigo 927, inciso III, do CPC, articulando a não incidência de ICMS nas operações de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular. Faz alusão à aplicação da Súmula 166 do STJ, do Tema 1.099 do STF e do julgamento da ADC 49. Pondera, inclusive pelas conclusões postas no laudo pericial produzido nos autos, que as operações questionadas referem-se à transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, hipótese em que sequer se poderia falar em falta de recolhimento do ICMS. Pede seja a CDA integralmente cancelada; e) artigo 97 do CTN, ao argumento de que a instituição e a majoração do tributo só podem ser estabelecidas mediante Lei e não por meio de norma infralegal (Decreto 18.955/97- RICMS/DF), como pretende o recorrido. Afirma que “o item 66, do Anexo VII, do Decreto mencionado, em relação às operações autuadas, viola o Princípio da Legalidade, previsto no artigo 97 do CTN, de forma que, caso se pudesse falar em ICMS a ser exigido, o que já restou afastado pelo trabalho pericial elaborado (IDs 124408457 e 136639857), certamente a Margem do Valor Agregado (MVA) aplicada deve ser afastada, devendo o v. acórdão recorrido ser reformado neste específico ponto”; f) artigo 161 do CTN, sustentando que deve ser afastada a cobrança de juros moratórios sobre a multa, antes da data da lavratura do auto de infração. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta afronta aos artigos 5o, incisos II e XXXV, 150, incisos I e IV, e 155, inciso II, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no apelo especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUILHERME PEREIRA DAS NEVES, OAB/DF no 28.280. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, inciso II, §1o, incisos IV e VI, 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro nos artigos 479 e 927, inciso III, ambos do CPC, e 148 e 150, §4o, ambos do CTN, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Também não é possível dar trânsito ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 97 e 161, ambos do CTN, uma vez tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ademais, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame do arcabouço fático-probatório acostado aos autos e a interpretação de lei local (Decreto 18.955/97- RICMS/DF), o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor dos enunciados 7 da Súmula do STJ e 280 da Súmula do STF. Por sua vez, o recurso extraordinário não merece seguir no que concerne à alegada negativa de vigência ao artigo 155, inciso II, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (ARE 1520431 AgR, Relator: DIAS TOFFOLI, DJe 19/12/2024). Além disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). O apelo extremo não deve prosperar acerca da invocada transgressão aos artigos 5o, incisos II e XXXV, e 150, incisos I e IV, ambos da CF, pois o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Demais disso, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028